Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700164-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que deferiu liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória (autos no 0743418-69.2023.8.07.0001, ID no 180281957). 2. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 55990810). 3. Mesmo regularmente intimado, o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 56413518). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi devidamente intimado para demonstrar a regularidade do preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o - ID no 55990810). O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 56413518), o que conduz ao não conhecimento do recurso. 7. O despejo já foi realizado, havendo, além da deserção, perda superveniente do objeto recursal. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO